Tribunal: TJMT
Processo: 1070351-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CANCELAMENTO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. TESE DA RECLAMADA DE QUE O CANCELAMENTO OCORREU EM VIRTUDE DE GREVE DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO E RISCO DO EMPREENDIMENTO EVIDENCIADOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No caso de voo cancelado por greve, algumas observações são necessárias, uma vez que, por mais que a greve seja praticada pelos funcionários, estando fora do controle da empresa aérea, a responsabilidade objetiva (e a Teoria do Risco do Empreendimento) garantem ao consumidor o recebimento de indenização sempre que sofrer danos causados pelo transporte aéreo.
2. In casu, o prejuízo ficou demonstrado no processo, dado que o cancelamento inesperado do voo originalmente contratado evidentemente transbordou a esfera do mero aborrecimento ao implicar na preocupação dos Recorridos, somada à ansiedade, frustração e estresse decorrentes do cancelamento, sendo reacomodados somente após 26 horas, em relação ao horário original, fatos que caracterizam abalo emocional indenizável economicamente.
3. Danos materiais comprovados.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070351-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIOVANNA ARAUJO PINTO - CPF: 068.831.301-95 (RECORRIDO), LEANDRO ANTONIO ALVES DA SILVA - CPF: 056.016.591-92 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA BORGES - CPF: 052.894.131-38 (ADVOGADO), VICTOR HUGO TETILLA MOREIRA - CPF: 035.176.171-30 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024